Tribunal: TJDFT
Processo: 0001335-88.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI N.o 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Declarada incidentalmente, pelo Conselho Especial do TJDFT, a inconstitucionalidade do art. 4o, da Lei no 13.654/2018, de modo a manter vigente o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, a decisão deve ser observada pelos órgãos fracionários da Corte.
2. Correta a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, diante da presença de causa de aumento.
3. Sendo o réu não reincidente e a pena corporal superior a 4 anos, correto o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.